Tribunal: STF
Processo: ARE 1584588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, § 1º, I, DO CP. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, III, DO CP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL. PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A consumação de crime material contra a ordem tributária, como os tipificados nos artigos 337-A e 168-A do Código Penal e no artigo 1º da Lei nº 8.137/90, ocorre no momento da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24).
2. Quanto ao crime do artigo 168-A, a exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, em face da alegação de dificuldades financeiras, pressupõe a demonstração de situação invencível que tenha impossibilitado, transitoriamente, o recolhimento à Previdência Social das contribuições descontadas dos empregados. Dificuldades financeiras não são, em regra, justificativa para o cometimento de crimes, pois devem ser solucionadas por meio de atividades lícitas, não sendo razoável a opção pelo crime como forma de solvê-las.
3. A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, decorrente de supostas dificuldades financeiras, não se aplica aos delitos dos artigos 337-A do Código Penal e 1º da Lei nº 8.137/90, uma vez que se perfazem com a utilização de meios fraudulentos para suprimir ou reduzir contribuições previdenciárias e outros tributos.
4. Nos delitos previstos nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal e no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, o dolo é genérico. Sendo prescindível um especial fim de agir, o elemento subjetivo decorre da intenção de não repassar no prazo legal à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes e de reduzir ou suprimir o pagamento de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, o que restou, à evidência da materialidade e autoria delitivas, comprovado na espécie.
5. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 168-A, §1º, inciso I, e 337-A, inciso III, do Código Penal e no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90.
6. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal Regional, são negativas as consequências do crime, no tocante a delitos contra a ordem tributária, sempre que os valores iludidos e suprimidos forem elevados, adotando-se como parâmetro o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
7. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, não configura reincidência.
8. Utilizada a confissão do réu para fundamentar a condenação, deve ser aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
9. A agravante baseada em uma única reincidência, ainda que específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto não há preponderância entre elas. Compensação efetuada, de ofício. Enunciado sumular nº 130 deste Tribunal.
10. No tocante à continuidade no crime de apropriação indébita previdenciária, oquantum de aumento de pena em relação ao número de omissões de recolhimento é o seguinte: até 9 meses de omissão se reconhecerá 1/6 da majorante pela continuidade; de 9 a 18 meses - entre 1/5 e 1/4; de 18 a 24 meses - entre 1/4 e 1/3; de 24 a 30 meses - entre 1/3 e 1/2; de 30 a 33 meses - entre 1/2 e 2/3 e, acima de 33 meses a majorante de 2/3 (TRF4, ACR 2004.71.07.007036-0, OITAVA TURMA, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, D.E. 18/03/2010).
11. Em relação aos crimes de sonegação de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, o aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser: 1/6 (um sexto) para 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 03 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 05 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 06 (seis) infrações; 2/3 (dois terços) para 07 (sete) ou mais infrações. Enunciado sumular nº 659 do Superior Tribunal de Justiça.
12. Em se tratando de crimes de espécies distintas, a aplicação do aumento decorrente do concurso formal e do crime continuado simultaneamente não configura bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
13. O não repasse de contribuições já descontadas dos segurados e a omissão de informação visando à redução/supressão de contribuições previdenciárias constituem condutas plurais correspondentes a dois delitos distintos e independentes, ensejando o concurso material de crimes (TRF4, EINul 5003443-39.2017.4.04.7206, QUARTA SEÇÃO, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 24/05/2019).
14. Mantido o regime inicial fechado, considerando a extensão da reprimenda corporal aplicada, a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e a reincidência do réu.
15. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, levando-se em consideração as variantes das três etapas da dosimetria, atentando-se à situação econômica na fixação do valor de cada dia-multa.
16. A fixação de pena privativa de liberdade superior a quatro anos impossibilita sua substituição por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
 

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar erro material no acórdão embargado.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente